Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando o conjunto probatório é seguro em apontar a agressão e a grave ameaça empreendida pelos acusados contra a vítima no delito, a fim de obter proveito econômico com a subtração de bens de terceiro.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.